Tribunal: TJBA
Processo: 8020342-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020342-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MENEZES SOUZA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO. INACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO QUE DECORREU DA ADEQUAÇÃO DAS ASTREINTES, A TEOR DO ART. 537, § 1º, I DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8020342-41.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO VOTORANTIM S.A.

e como Embargado
MENEZES SOUZA ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator